Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 40, §4o-A, CRFB/1988. MANUAL DE APOSENTADORIA DO IPRE/DF. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE INJUNÇÃO. PARECER PGDF No 1141/2018. RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O Mandado de Injunção se trata de remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXI, da CF a fim de sanar omissão legislativa “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
2. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita.
3. No caso concreto, considerando-se que a impetrante já tem processo de aposentadoria especial em tramitação, conforme informação da Gerência de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde, bem como que a Administração informou que a nova versão do Manual de Aposentadoria IPREV-DF não possui mais a necessidade do mandado de injunção, com respaldo no citado Parecer PGDF no 1141/2018, que orienta justamente pela aplicação da Lei Complementar no 142/2013 nos casos de aposentadoria especial de servidor com deficiência, tal como pleiteado pela impetrante, não se verifica a presença da necessidade e utilidade inerentes ao interesse processual no prosseguimento do presente mandado de injunção.
4. Preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Distrito Federal acolhida. Mandado de injunção extinto sem resolução de mérito.